Tribunal: TJES
Processo: 5009380-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009380-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIA PERES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DEFENSORA DATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RENÚNCIA.
EFETIVO SERVIÇO PRESTADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

Recurso
CONHECIDO E
provido
.

I –

É
sabido que

A
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos

é exercida
, em regra,
pela
Defensoria Pública
(
art. 134, da C
F
/88
)
,
todavia,
caso inexista na
c
omarca órgão da Defensoria Pública ou este se
mostre
deficiente,
deverá ser
nomea
do
um advogado dativo para
assistir juridicamente a parte
,
cabendo a
o Estado custear tal assistência, consoante
previsão

d
o artigo 22, § 1º da Lei 8.906/941.

II -
Não
se ocupa o
§3º,
do
art. 3º
da
Res. TJES 032/2018

em tratar
da remuneração do defensor dativo pelo trabalho efetivamente desempenhado em processo judicial para o qual fora nomeado e exerceu seu
munus
, ainda que de forma parcial, como ocorrido na hipótese.

I
I
I
-
I
ncumbe
ao magistrado sopesar, caso a caso,
a fim de mensurar o serviço prestado pelo defensor,
o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
(
artigo 85, §2º, do CPC/2015
).

I
V
-
Nestes moldes,
concluiu-se pela
razoabilidade da fixação da verba honorária devida na monta de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sobrelevando-se, sobretudo a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pela
agravante, na qualidade de defensora dativa,

na demanda de origem
.

V
–
Recurso
conhecido e
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5009380-60.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABRICIA PERES

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que
não arbitrou honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada, ora agravante, no feito de origem.

I
rresignad
a
com o posicionamento supra,
a recorrente pugnou pela gratuidade de justiça, bem como asseverou que
“a AGRAVANTE, efetivamente atuou na qualidade de advogada dativa, quando fez a petição inicial, colaborando assim com a justiça ao aceitar o múnus público, sabendo que o seu esforço seria recompensado, uma vez que lhe seria exigido tempo, trabalho, conhecimentos jurídicos, fora os gastos financeiros, que não são reembolsados pelo Estado”
, razão pela qual
“REQUER SEJA ARBITRADO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AGRAVANTE, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PELO ESTADO, BEM COMO USURPAÇÃO INDEVIDA DO TRABALHO PROFISSIONAL”.

Diante da ausência de pedido de tutela urgencial, em despacho inaugural fora o ente estatal int
i
mado para contrarrazões.

E
m contrarrazões
pugna-se pelo desprovimento recursal
.

D
e pronto,
quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado,

é certo que disp
õe
o artigo 99 em seus §§2º e 3º do CPC presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, cabendo ao julgador indeferir o pedido apenas
se
existirem
elementos que evidenciem falta de pressupostos,
o que não se dá na espécie
,
pelo que

defiro-lhe a gratuidade de justiça
.

Ultrapassada tal questão, n
o caso vertente, o magistrado
a quo,
na decisão vergastada, acabou por nomear novo advogado dativo para atender aos interesses da parte autora da demanda de origem, haja vista que a ora agravante, na qualidade de advogada dativa orig
i
nária, renunciou o encargo por motivo de foro íntimo.

Ocorreu que, ao fim do referido
decisum
consignou-se o seguinte:

“
Deixo de arbitrar honorários em favor da advogada renunciante, ante a expressa vedação normativa (art. 3º, §3º, Res. TJES 032/2018)”.

Pois bem
.
De pronto, adianto merecer amparo a pretensão da agravante.

O art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, prevê que “
o Est
ado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Nesta perspectiva,
é sabido que
referida
atividade
é exercida
, em regra,
pela
Defensoria Pública
(
art. 134, da C
F
/88
)
,
todavia,
caso inexista na
c
omarca órgão da Defensoria Pública ou este se
mostre
deficiente,
deverá ser
nomea
do
um advogado dativo para
assistir juridicamente a parte
,
cabendo a
o Estado custear tal assistência, consoante
previsão

d
o artigo 22, § 1º da Lei 8.906/941.

Dito isto, v
álida a transcrição do referido, §3º,
do
art. 3º
da
Res. TJES 032/2018 citado pelo magistrado primevo,
in verbis:

“
Art. 3º - A nomeação do advogado dativo será feita para patrocínio de todo o processo, podendo, excepcionalmente, ser nomeado para a prática de ato específico, a depender da necessidade do caso concreto, devendo o nomeado ser cientificado expressamente acerca da extensão de sua nomeação e declarar a aceitação do múnus nos autos.

(...)

§ 3º.
Havendo algum motivo que impeça o advogado de continuar atuando no processo como dativo, deverá informar ao Juízo e solicitar a sua destituição, com a consequente nomeação de outro advogado, não fazendo
jus
à compensação de tal processo e, portanto, devendo aguardar nova nomeação, no fim da lista”.

Como se vê claramente, o referido dispositivo trata apenas da compensação de processos em relação às nomeações de advogados dativos para atuação em
litígios judiciais
,
para as quais
deverá ser respeitada determinada ordem (lista), cuja renúncia do causídico em determinada demanda não a afetará.

Não
se ocupa
a normativa, portanto, em tratar da remuneração do defensor dativo p
or
trabalho efetivamente desempenhado em processo judicial para o qual fora nomeado e exerceu seu
munus
, ainda que de forma parcial, como ocorrido na hipótese.

Aliás, acerca dos honorários arbitrados em favor de defensor dativo, esta Corte Estadual já manifestou-se no seguinte sentido:

“
O art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, prevê que ‘
o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’.

Nesta perspectiva, é sabido que referida atividade é exercida, em regra, pela Defensoria Pública (art. 134, da CF/88), todavia, caso inexista na comarca órgão da Defensoria Pública ou este se mostre deficiente, deverá ser nomeado um advogado dativo para assistir juridicamente a parte, cabendo ao Estado custear tal assistência, consoante previsão do artigo 22, § 1º da Lei 8.906/941.
(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0000125-54.2021.8.08.0059,
Relator Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/Oct/2023
)

Diante de tal cenário,
até mesmo sob pena de enriquecimento ilícito
,
incumbe
ao magistrado sopesar, caso a caso,
a fim de mensurar o serviço prestado pelo defensor,
o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
(
artigo 85, §2º, do CPC/2015
).

Nestes moldes, tais critérios me
levam a considerar a razoabilidade da fixação da verba honorária devida à agravante na monta de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sobrelevando-se, sobretudo a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pela
agravante, na qualidade de defensora dativa,

na demanda de origem
.

Importante pontuar que apesar da petição inicial ter sido o ato efetuado pela então causídica, não se pode desconsiderar a sua relevância para o deslinde do litígio justamente por representar o primeiro contato da parte com o julgador, ainda mais em casos como o presente em que a ação de alimentos fora manejada acompanhada de pleito liminar.

À luz do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para
fixar a verba honorária a ser paga pelo ente estatal
agravado
em favor da
causídica
agravante na monta de R$ 400,00 (qu
a
trocentos reais).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.